Tribunal: TJMT
Processo: 0003032-13.2018.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003032-13.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), NADJA BARROS MARTINS - CPF: 024.779.091-50 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSIAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 383.998.571-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO VALOR INDICADO NA INICIAL. CORREÇÃO DE SENTENÇA PARA REFLETIR O MONTANTE ATUALIZADO COM JUROS E ENCARGOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. visando à reforma da sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 2.335,46, ao argumento de que o valor da condenação deveria ser ajustado ao montante indicado na inicial, de R$ 11.355,02, correspondente à dívida principal, acrescida de juros, correção monetária e encargos até a data do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da condenação deve ser ajustado ao montante calculado e apresentado na petição inicial, considerando os encargos incidentes até a data do ajuizamento.

III. Razões de decidir:

3. Conforme o art. 292, I, do CPC, o valor da causa nas ações de cobrança deve corresponder à soma do principal, acrescida de juros e encargos até a data da propositura.

4. No caso, o valor de R$ 11.355,02 indicado na inicial inclui o valor principal de R$ 2.335,46 e os encargos contratuais e moratórios aplicáveis, justificando a correção da sentença para refletir esse montante.

IV. Dispositivo e tese:

5. Apelação provida para condenar o réu ao pagamento de R$ 11.355,02, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da inadimplência e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Tese de julgamento:
“O valor da condenação em ação de cobrança deve corresponder à soma monetariamente corrigida do principal, acrescida dos juros e encargos de mora até a data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 292, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 292, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1133451-71.2018.8.26.0100; TJ-MG, AI 10024123164154001; TJ-RS, AC 70076371277.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

nº
0003032-13.2018.8.11.0030
, ajuizada em desfavor de
JOSIAS ALVES DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

[...]

No caso em tela, a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, na medida em que juntou os extratos comprovando a liberação dos mencionados créditos (fls. 17 a 21 – id 48335931), demonstrando a realização do negócio jurídico e indícios do seu não cumprimento pela parte Requerida.

Nesse contexto, as afirmativas trazidas na exordial, corroboradas com os documentos comprobatórios, bastam para demonstrar o prejuízo suportado pela demandante, razão pela qual é devida a condenação da parte ré ao pagamento do montante cobrado.

É necessário ressaltar que a parte Requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito demonstrado pelo autor, motivo pelo qual, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se a procedência do pedido.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido veiculado na inicial para condenar o Requerido ao pagamento do valor de R$ 2.335,46 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos) acrescido de juros legais de 1% a.m e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do débito.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] em que pese à condenação favorável ao Exequente, esta não contempla o valor indicado na inicial, tal qual não contempla o valor indicado na planilha de cálculos [...]
”;

2)
“
[...] o valor atualizado da dívida até outubro/2018 perfazia o valor de R$11.355,02 (onze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) conforme demonstra a planilha de cálculo anexa à inicial [...]”
; e

3)
“
[...] não pode o Juiz perder de vista que o processo de execução se desenvolve exclusivamente no interesse do credor, que nele busca realizar (tornar efetivo) o seu crédito [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
a fim de que o seja reconhecido o valor apresentado na planilha de cálculo até o ajuizamento acrescido de juros, tal qual condene o requerido ao valor constante nos pedidos da inicial
”.

O Apelado, revel, deixou de apresentar Contrarrazões Recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença para retificar o valor da condenação para corresponder ao montante indicado na inicial.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque, consoante dispõe o art. 292, I, do CPC, o valor da causa, na ação de cobrança de dívida, corresponde à soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação,
in verbis:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns julgados: (grifamos)

VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE COBRANÇA. FIXAÇÃO. ART. 292, I, DO CPC. PRINCIPAL MAIS ENCARGOS DE MORA. RENÚNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. 1.
Nas ações de cobrança, reza o art. 292, I, do CPC, que o valor da causa deve corresponder ao valor da dívida principal, monetariamente corrigida, mais encargos de mora, como juros vencidos e outras penalidades pactuadas entre as partes
. 2. Em suma, o valor da causa corresponde ao exato benefício financeiro visado. 3. Ocorre que, no caso, o autor expressamente renunciou aos encargos moratórios, exigindo apenas o valor da dívida principal. O proveito econômico, então, restringe-se a essa quantia. 4. Como o valor da causa corresponde ao benefício econômico pleiteado, correto o montante fixado na inicial (dívida principal), bem como o recolhimento das custas processuais com base nesse parâmetro. Emenda desnecessária. Complementação indevida. Extinção da ação cassada. Recurso provido para esse fim.

(TJ-SP - AC: 11334517120188260100 SP 1133451-71.2018.8.26.0100, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 04/09/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - ART. 292, I DO CPC.
De conformidade com o art. 292, I do CPC, o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será "na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação
".

(TJ-MG - AI: 10024123164154001 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 03/10/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE COBRANÇA. VALOR INDICADO QUE COMPREENDE O PRINCIPAL ACRESCIDO DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. ART. 292, I DO CPC.
Nas ações de cobrança de dívida o valor da causa deve corresponder à soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação.
Inteligência do art. 292, inc. I do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70076371277, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 09/05/2018).

(TJ-RS - AC: 70076371277 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 09/05/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2018)

Sob esse prisma, conforme pode ser visto pelos documentos dos autos, o valor indicado de R$11.355,02 (onze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) engloba, além do valor de R$2.335,46 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos) referente ao contrato em contrato firmado na data de 21 de junho de 1996, também os juros remuneratórios contratados, bem como juros e multa pelo não pagamento das parcelas.

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar a Requerida ao pagamento de R$11.355,02 (onze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), valor que deverá ser atualizado a monetariamente pelo INPC a partir da data de inadimplência e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil
.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024